Tribunal: TJSP
Processo: 2173360-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento. Alegação de que o v. acórdão padece de erro e omissão. Vícios inexistentes. V. acordão que foi cristalino ao se pronunciar sobre a questão suscitada. Tentativa de reexame por meio de embargos de declaração. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Desnecessidade da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento. Alegação de que o v. acórdão padece de erro e omissão. Vícios inexistentes. V. acordão que foi cristalino ao se pronunciar sobre a questão suscitada. Tentativa de reexame por meio de embargos de declaração. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Desnecessidade da análise de todas as questões levantadas pelas partes. Prequestionamento implícito. Art. 1.025 do CPC. Embargos de declaração rejeitados.